Tribunal: TJDFT
Processo: 0736758-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em poderá se valer da contadoria judicial.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o juiz pode (e deve) determinar, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos quando verificado erro material ou para adequá-los aos parâmetros fixados no título executivo.
3. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa.
4. No caso, a credora apresentou as fichas financeiras dos anos de 1992 a 1994 na propositura da demanda. Apresentou também planilha com a indicação dos valores dos vencimentos utilizados como base de cálculo da quantia executada. Os valores apontados nas fichas financeiras coincidem com aqueles utilizados pelo Distrito Federal em seus cálculos para apontar o excesso. A situação indica que o devedor já tinha acesso, quando da apresentação de impugnação, aos dados necessários para a elaboração de seus cálculos. Não há justificativa para a alteração das conclusões do juízo.
5. Recurso conhecido e não provido.